Tribunal: TJDFT
Processo: 0711401-59.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711401-59.2019.8.07.0020 RECORRENTE: MARCELO EISENHOWER GONÇALVES NEIVA RECORRIDO: CLARO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO ANTES DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE. PROVA. ESPECIFICAÇÃO. OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL IMPRÓPRIA À SOLUÇÃO DO LITÍGIO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. OFERTA DE TRANSAÇÃO E RECONHECIMENTO DO DIREITO. DIFERENÇA. 1. Concedida a gratuidade de justiça antes da sentença, o impugnante deve oferecer sua impugnação consoante o art. 100 do CPC. Assim, diante de manifesta preclusão, as contrarrazões à apelação constituem via inadequada para impugnação. 2. Em sendo o destinatário da prova, possível a compreensão do juiz pela desnecessidade da dilação probatória. E sendo desnecessária a produção de outras provas além das que já constam dos autos para a convicção do julgador, cabível o julgamento nos termos do art. 355, inc. I, do CPC. 2.1. Há preclusão pelo silêncio da parte em sede de especificação de provas, o que afasta o alegado cerceamento de defesa. 2.2. No caso, o autor-apelante não reconheceu sua assinatura em contrato de prestação de serviços de telefonia, todavia, instado a requerer prova do fato constitutivo do direito, limitou-se a pleitear a oitiva de testemunhas, o que não se mostra hábil a atestar ou negar a veracidade da assinatura aposta no contrato refutado, ao passo que o apelante omitiu o exame grafotécnico, próprio à análise da assinatura contida no documento. 2.3. A negativa judicial de expedição de ofício não representa cerceamento de defesa, vez que a própria parte poderia trazer documentos aos autos, sem intervenção judicial. 3. A oferta de transação não significa ou compreende reconhecimento do direito, configurando mera liberalidade sem o condão de caracterizar o direito alegado. 3.1. O art. 487 do CPC dispõe sobre a homologação do reconhecimento da procedência do pedido, da transação ou da renúncia à pretensão. Observa-se, destarte, a distinção entre as hipóteses, não se confundindo, desse modo, a homologação por reconhecimento do pleito com a transação. 4. Apelação conhecida e não provida. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 369 do Código de Processo Civil e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, insurgindo-se contra a decisão do juízo monocrático, confirmada pela turma julgadora e que julgou antecipadamente a lide, dispensando a produção de provas. Salienta a existência de manifesto cerceamento de defesa. No aspecto, colaciona ementas do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano em abono à sua tese, sem, contudo, mencionar as circunstâncias que identifiquem ou assemelham os casos confrontados. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz afronta aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos LIV e LV, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Ao final, pugna pela ratificação da concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, inicialmente, em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 1749692/DF, da Relatoria do Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe 13/4/2021). Melhor sorte não colhe o insurgente quanto à salientada contrariedade ao artigo 369 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, verifico que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou o recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas. Nesse sentido, vale citar: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. LICENCIAMENTO, A PEDIDO, EM 1993. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO AJUIZADA EM 2012. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO RECONHECIDA, PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, A E C, DA CF/88, DO DISPOSITIVO LEGAL QUE, EM TESE, TERIA SIDO VIOLADO OU RECEBIDO INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF, APLICADA POR ANALOGIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO E DEMONSTRAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA, NO CASO, DA SÚMULA 13/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. I. (...) VII. Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, §1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. VIII. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial. Ademais, não se presta como paradigma, para fins de comprovação do dissídio jurisprudencial, acórdão oriundo do próprio Tribunal prolator do acórdão recorrido, o que atraí a incidência da Súmula 13/STJ, segundo a qual "a divergência entre julgados do mesmo tribunal não enseja recurso especial". IX. Recurso Especial não conhecido (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGRALHÃES, DJe 15/3/2021) (grifou-se). Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e DE 1o/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita, nesse ponto, em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Tampouco merece prosseguir o apelo fundado no exposto vilipêndio ao artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. A respeito, constato que, para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (ARE 1211913 AgR, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJe 17/12/2019, e RHC 200870 AgR, Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 5/7/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005